Tribunal: TJMT
Processo: 1021430-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021430-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA QUINTANILHA - CPF: 150.577.647-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo de primeira instância que rejeitou a nomeação de bem imóvel como garantia de débito fiscal, determinando a apresentação de novo seguro garantia.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a oferta de bem imóvel como garantia em execução fiscal deve ser aceita, diante da ordem de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), ou se é válida a recusa da Fazenda Pública e a exigência de nova garantia.

III.
Razões de decidir
3. A ordem de preferência estabelecida pela LEF privilegia a penhora de dinheiro ou ativos financeiros, sendo lícita a recusa de outras garantias oferecidas em desrespeito à hierarquia prevista no art. 11 da referida norma.
4. A Fazenda Pública tem o direito de recusar a nomeação de bens que não observem essa ordem, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, especialmente nos casos em que a oferta de imóvel não assegura a mesma liquidez.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a recusa da Fazenda Pública quanto à nomeação de bem imóvel à penhora quando a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais não é observada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/03/2021; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1000802-08.2017.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 21/01/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento no 1021430-71.2024.8.11.0000 interposto por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1023152-51.2023.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a parte executada apresente novo seguro garantia, no prazo de 15 (quinze) dias (Id: 162413644 – processo principal).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, foi comprovado que está em plano de recuperação judicial, que há flexibilização da ordem de Lei de Execuções Fiscais e risco de prejuízo irreparável.

Continua afirmando quanto, a inexistência de irreversibilidade do recebimento da garantida. Ao final, pugna pelo recebimento e concessão da tutela recursal, no sentido de que o imóvel seja aceito como garantia ao débito objeto da execução fiscal.

No mérito, que seja confirmada a tutela recursal (Id: 231084193).

O recurso foi recebido em 12 de agosto de 2024, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante (Id: 231454192).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando que é um direito do credor a recusa quando observada a gradação legal estabelecida, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 234961166).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém, se absteve de opinar quanto a matéria controvertida (Id: 251125687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A agravante ofertou um imóvel à penhora como garantia à execução, que em razão da recusa justifica da fazenda pública estadual, foi rejeitada pelo Juízo “
a quo”,
determinando a apresentação de novo seguro garantia, motivando a

interposição do presente recurso.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Sabe-se que a nomeação de bens à penhora de fato é possível, conforme disposto no art. 9o, III, da Lei 6.830/1980.

No entanto, o próprio artigo traz que deve ser observada a ordem do art. 11 da referida norma, vejamos:

“
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou”

Por sua vez, o art. 11 da LEF dispõe sobre a ordem de como se deve dar a penhora, “
in verbis”
:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido sobre esse tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – VIA BACENJUD - PRIORIDADE - ART . 11 DA LEF E ART . 835, § 1o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. I -
A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência sobre a constrição de demais bens e direitos, conforme estabelece o art. 11 da Lei de Execuç Fiscal e art. 835 do Código de Processo Civil de 2015, que, inclusive, destaca que é prioritária a penhora em dinheiro
. II - Antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, podendo o Fisco rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, quando em inobservância à ordem de bens ou direitos estabelecidos no art. 11 da LEF. III – Recurso desprovido. (N.U 1000802-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO– EXECUÇÃO FISCAL –
NOMEAÇÃO DE BENS A PENHORA- RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA –POSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1011694-63.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal
. 2 –
O princípio da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, no que tange as Execuções Fiscais, não é absoluta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1024713-39.2023.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DESRESPEITO A ORDEM LEGAL PREVISTA NA LEI No 6.830/1980 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NÃO APLICAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 11 da Lei no 6.830/1980 dispõe sobre a ordem da penhora, que deve ocorrer primeiro em dinheiro. Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nomeação dos bens à penhora é atribuição do devedor, bem como comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade, podendo a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, como ocorreu nos autos
. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil ( CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na manutenção da decisão agravada.” (TJ-MT 10067594820218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022) (destaquei)

Soma se a isso, o fato de que cabe ao fisco rejeitar a penhora como ocorreu no caso concreto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nomeação dos bens à penhora é atribuição do devedor, bem como
comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade
, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973)
. 2.
Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez
. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021) (destaquei)

Com essas considerações não há que falar ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, que não basta ser meramente suscitado, sendo imprescindível que haja comprovação nos autos, o que não aconteceu no caso concreto.

Posto isso, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória atacada.

Por fim, considerando a apreciação do mérito recursal do agravo de instrumento,
RECONHEÇO
a
prejudicialidade
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024